Tribunal: TJMT
Processo: 0003007-68.2013.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003007-68.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 788.405.549-04 (APELANTE), FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - CPF: 882.680.981-04 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003007-68.2013.8.11.0064

APELANTE: PAULO CESAR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU PRESO EM FLAGRANTE TRANSPORTANDO MAIS DE 15 KG DE PASTA BASE DE COCAÍNA, ACONDICIONADOS DENTRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO – APREENSÃO DE 3 GALÕES DE ETANOL NO INTERIOR DO CARRO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE E DOS DIAS-MULTA – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito do tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

“Restando comprovada a materialidade e autoria delitivas,

não há falar em absolvição por ausência de dolo, mormente porque o recorrente não logrou êxito em demonstrar que, de maneira alguma, tinha conhecimento sobre a existência da droga apreendida, quando o ônus probatório lhe pertencia.”
(TJMT, Ap 6442/2013)

Constatada a desproporcionalidade do aumento tanto da pena-base quanto da pena pecuniária, impõe-se reduzi-las a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003007-68.2013.8.11.0064

APELANTE: PAULO CESAR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por PAULO CESAR DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (Código 612522), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 9 (nove) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime fechado – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

O apelante requer a absolvição, alegando insuficiência probatória, bem como que
“desconhecia que no tanque de combustível do veículo por ele conduzido continha substâncias ilícitas”
. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base e dos dias-multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O réu foi preso em flagrante, pela polícia rodoviária federal, por transportar mais de 15 kg (quinze quilos) de pasta base de cocaína, que estavam acondicionados no tanque de combustível do seu veículo, conforme consta da denúncia:

“(...) no dia 5 de maio de 2013, na BR 364, saída de Rondonópolis para Cuiabá (...), o denunciado PAULO CESAR DA SILVA,
transportava, guardava e trazia consigo, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros, 15 volumes de cocaína, totalizando 15.320 kg (quinze quilos e trezentos e vinte gramas)
(...).

Segundo se apurou, policiais rodoviários federais estavam realizando fiscalização de rotina, sendo que uma equipe realizava barreira no posto da PRF, a outra realizava fiscalização nas proximidades do posto 364, onde há uma entrada para a cidade de Rondonópolis como atalho para fugir da fiscalização,
momento em que avistaram um veículo Palio Fire Economy, cor prata, ano 2009/2010, entrando no desvio. Ao abordarem o referido veículo, perceberam que o condutor estava extremamente nervoso. Destarte, conduziram o veículo até o posto da PRF para fazerem uma revista com segurança
.

(...) ao revistarem o veículo do mesmo, foram encontrados no interior 3 galões com etanol. Enquanto era feita a revista no carro, o denunciado ficou extremamente nervoso, tendo inclusive desmaiado (...). Diante da situação,
os policiais conduziram o veículo até a delegacia de Polícia Federal para revistar o tanque de combustível, momento em que abriram e foram encontrados 15 (quinze) tabletes prensados de substância com características de pasta base de cocaína (...)
.”

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão e nos Laudos Periciais de Substância Entorpecente, que atestaram que o material apreendido apresentou resultado positivo para a presença de cocaína.

De igual modo, a autoria atribuída ao réu têm respaldo e comprovação nos elementos probatórios contidos nos autos, em especial pelas declarações dos agentes policiais responsáveis pela localização dos entorpecentes.

Na fase investigativa, os policiais rodoviários federais, André Soncini e Danilo Tanno Nogueira, noticiaram que, após efetuarem buscas no veículo conduzido pelo réu, localizaram inúmeros tabletes de pasta base de cocaína [mais de 15 quilos], ocultados no tanque de combustível, além de 3 galões de etanol dentro do carro:

“(...) uma equipe de policias federais formada pelo depoente e pelos APF,s DANILO, DUTRA, LEANDRO, KLEIN E RAMOS
avistaram um veículo PALIO cor cinza, o qual entrou no desvio que pretendia chegar em Rondonópolis sem passar pelo posto da PRF
; devido a esse fato, resolveram abordar o veículo (...), o condutor foi identificado como PAULO CESAR DA SILVA, o qual estava sem documentos e
extremamente nervoso
; por segurança, o veículo foi conduzido até o posto da PRF; ao iniciarem a revista no veículo, o
condutor disse que estava vindo de Jaciara para Rondonópolis, e que estava desviando do posto policial
porque estava sem documentos; que estava presente quando
no interior do veículo foram encontrados 3 galões contendo etanol para o veículo
;
enquanto revistaram o veículo, PAULO continuou extremamente nervoso, tendo inclusive desmaiado e caído no chão
; diante dessa situação, resolveram conduzir o veículo até esta delegacia
para revistar o tanque de combustível, uma vez que o transporte de galões de combustível é um dos indícios da utilização do tanque para o transporte de drogas
; estava presente quando
o tanque de combustível foi aberto e foram encontrados vários tabletes de substância com característica de pasta base de cocaína
(...).”

Em Juízo, o policial rodoviário federal, Leandro Lucas Gabardo, ratificou integralmente as declarações extrajudiciais dos agentes
André Soncini e Danilo Tanno Nogueira
; inclusive foi quem teria feito a contagem dos tabletes de droga,
in verbis
:

“(...)
a gente elaborou uma barreira de fiscalização de tráfico de drogas, porque o pessoal estava utilizando dois desvios para chegar com a droga e entrar na cidade (...), o desvio era perto da PRF, uma equipe ficou lá, porque quem pegasse aquele desviou a gente abordava e fazia uma entrevista
(...); nesse dia, o André e o Danilo eles estavam lá no desvio, e eu e mais dois colegas ficamos na PRF (...); o Paulo,
ele entrou pelo desviou e os outros colegas, o André, o Danilo, fizeram o acompanhamento e a abordagem dele (...), parece que ele ficou muito nervoso na abordagem, ele até desmaiou, passou mal, aí o pessoal já achou a estranho dele ficar tão nervoso com a abordagem
(...); aí radiaram pra gente e falou que estava com uma situação e que precisava fazer checagem melhor lá na PRF; (...) aí chamou todo mundo pra ir lá na PRF; aí fizemos a entrevista com o Paulo,
aí um colega identificou que havia possibilidade de ter sido mexido na tampa do tanque de combustível
(...); aí lá na delegacia, eu não participei da situação da busca do veículo, eu fui fazer os procedimentos internos,
aí eles encontraram a droga, foi feita a apreensão, a apresentação, eu até acompanhei ali a contagem dos tabletes de cocaína
, um pouco de dinheiro, e o veiculo (...); eu não participei da abordagem com ele lá no desvio (...); eu não tenho conhecimento se ele era investigado (...).”

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Orientativo no 8 do TJMT).

Por sua vez, o apelante, em sede policial, exerceu seu direito de permanecer em silêncio, e, na fase judicial, não foi interrogado, visto que, após ser posto em liberdade durante a tramitação da ação penal, não mais foi encontrado, sendo decretada a sua revelia.

Não obstante as alegações da Defesa, a quantidade da droga transportada [mais de 15kg], a forma como estava acondicionada [ocultada no tanque de combustível do carro], assim como as circunstâncias da apreensão [desvio do posto policial por outra estrada; apreensão de 3 galões de combustível no interior do veículo; extremo nervosismo do réu, com desmaio], são elementos de convicção que comprovam a responsabilidade penal atribuída ao apelante.

A alegação da Defesa de que o réu não tinha conhecimento do armazenamento das drogas dentro do tanque do carro [que era conduzido por ele] se encontra isolada do conjunto de provas, não logrando êxito em comprovar a tese invocada, ônus probatório que lhe pertencia, sobretudo porque sequer foi alegado pelo apelante.

Ademais, a localização de 3 galões de etanol no interior do veículo indica o conhecimento do apelante quanto à existência de ilícitos dentro do tanque de combustível – que poderia menos conjecturar.

Logo, ante a ausência de versão verossímil apta a afastar a responsabilidade penal do apelante, outro caminho não há senão manter a sua condenação por tráfico de drogas.

Destaco os seguintes arestos deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO –

ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO NO TRANSPORTE DA DROGA – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS

– [...] – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Seguramente demonstradas a materialidade e a autoria do delito, não se acolhe a tese absolutória fundada nas alegações de falta de provas para a condenação.”
(Ap 3167/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/07/2015, Publicado no DJE 13/07/2015)

“Restando comprovada a materialidade e autoria delitivas,

não há falar em absolvição por ausência de dolo, mormente porque o recorrente não logrou êxito em demonstrar que, de maneira alguma, tinha conhecimento sobre a existência da droga apreendida, quando o ônus probatório lhe pertencia
.”
(Ap 6442/2013, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015)

No tocante à pena-base, o juiz da causa a fixou em 8 (oito) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa ao negativar a quantidade da droga apreendida –
“Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis (quantidade de droga), na linha do art. 42 da LD, fixa-se a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão”
.

A quantidade do entorpecente constitui fundamento válido para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2003.

Todavia, o aumento da pena em 3 (três) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, em virtude de uma circunstância judicial desfavorável, mostra-se desarrazoado.

Nesse quadro, redimensiona-se a pena-base para 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa aumentou a pena em 1 (um) ano ao identificar a agravante da reincidência, uma vez que o apelante registra uma condenação à pena de 9 (nove) anos de reclusão [crime de 2006], transitada em julgado em
31.3.2008
–
“reconhece-se a agravante da reincidência dada a condenação registrada na ação penal 68/2007, com trânsito em julgado no dia 31/03/2008”
.

Na terceira fase, ausentes causa de aumento e redução transforma-se a pena definitiva em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, mantido o regime fechado, em razão da quantidade de droga e da reincidência (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020